Tribunal: TJSP
Processo: 2123449-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIMES CONTRA A FAUNA, MAUS-TRATOS DE ANIMAIS E POSSE DE ARMAS DE FOGO e MUNIÇÕES – Questões atinentes à culpabilidade que demandam dilação probatória e recurso específico. Incompatibilidade com a via estreita do writ. Indeferimento da produção de provas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Decisão bem fundamentada. Nulidade. Interrogatório do réu realizado antes da inquirição

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIMES CONTRA A FAUNA, MAUS-TRATOS DE ANIMAIS E POSSE DE ARMAS DE FOGO e MUNIÇÕES – Questões atinentes à culpabilidade que demandam dilação probatória e recurso específico. Incompatibilidade com a via estreita do writ. Indeferimento da produção de provas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Decisão bem fundamentada. Nulidade. Interrogatório do réu realizado antes da inquirição das testemunhas de acusação. Não acolhimento. Art. 222 do CPP e precedentes do C. STJ. Anuência das partes. Ausência de prejuízo. Trancamento. Ausência de justa causa para a ação penal – Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Inépcia da denúncia. Atipicidade das condutas – Impossibilidade. Condutas típicas e ilícitas. Fatos bem descritos. – REJEITADAS AS MATÉRIAS PRELIMINARES E DENEGADA A ORDEM.